Tribunal: TJDFT
Processo: 0716426-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716426-54.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERALDO RODRIGUES DE ALMEIDA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: ERALDO RODRIGUES DE ALMEIDA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator